Tribunal: TJDFT
Processo: 0038142-08.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO (5) ANOS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
1. O termo inicial da prescrição é a constituição definitiva do crédito, uma vez que é a partir daí que se pode exigi-lo. Em caso de inadimplemento, o Fisco fica autorizado a executar a dívida.
2. Decorridos mais de cinco (5) anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança.
3. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
4. Tendo a verba honorária sido fixada em quantidade ínfima, não há como reduzi-la.
5. Apelo não provido.